Tribunal: STJ
Processo: 0136794-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997129 - SP (2025/0136794-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ERINALDO RAMOS CAVALCANTI (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FORNAZIN - SP454241
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
DETRAÇÃO.
MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.155
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a8221f23-1cc4-464b-8474-344ea5696ec9

AgRg no HABEAS CORPUS No 997129 - SP (2025/0136794-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ERINALDO RAMOS CAVALCANTI (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FORNAZIN - SP454241
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
DETRAÇÃO.
MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.155
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão, de minha lavra, na qual concedi liminarmente a ordem,
conforme os termos da seguinte ementa (fl. 60):
.
EXECUÇÃO
PENAL.
DETRAÇÃO.
HABEAS
CORPUS
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR
NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.155/STJ.
Ordem concedida liminarmente.
Alega o agravante que pretender a detração do tempo de recolhimento
domiciliar noturno, como se prisão provisória fosse, resulta em devida substituição do
legislador pelo Poder Judiciário, situação que se desenha como verdadeira violação ao
princípio da separação de Poderes (CF, art. 2o), inclusive em ofensa aos princípios da
(fl. 69).
razoabilidade e proporcionalidade
Aduz que a decisão contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Pede o provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada para que
não seja conhecida da ordem de habeas corpus, por ter sido impetrada como
(fl. 72).
substitutiva de recurso especial
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47572746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:43
Código de Controle do Documento: ce7175fe-6ef8-4d00-953b-52488fb5e2a4

VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
No caso, apliquei a tese do Tema 1.155, desta Corte, assim fixada:
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por
comprometer o do acusado, deve ser reconhecido como período a status libertatis
ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
;
non bis in idem
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é
condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas
medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao
qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser
convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total
remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser
desprezada.
Pois bem, reafirmo que o período em que o paciente foi submetido à medida
cautelar de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga, deve ser computado para
fins de detração pena.
Cumpre salientar que há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no
mesmo sentido, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA.
SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA
IMPOSTA. ANALOGIA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
IN BONAM PARTEM
1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o
do
status libertatis
investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver
semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do
processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos
princípios da proporcionalidade e do
.
non bis in idem
2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o
no cumprimento
bis in idem
da pena, deve-se proceder à analogia
.
in bonam partem
3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final
aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de
recolhimento noturno e nos dias de folga.
(RHC n. 190.429 AgR/MS, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
).
27/6/2024
Destaco, ainda, que o Ministro Luiz Fux, no julgamento do ARE n. 1 540.384
AgR/SC (Primeira Turma, DJe
),
6/5/2025 afirmou que, para fins de futura detração da
pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno
Documento eletrônico VDA47572746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:43
Código de Controle do Documento: ce7175fe-6ef8-4d00-953b-52488fb5e2a4

e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à
interpretação da legislação infraconstitucional, sem que se possa cogitar de ofensa
direta à Constituição.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47572746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:43
Código de Controle do Documento: ce7175fe-6ef8-4d00-953b-52488fb5e2a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.129 / SP
Número Registro: 2025/0136794-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015848020258260502
00041206420258260502
15014432620218260599
15848020258260502
41206420258260502
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO FORNAZIN
ADVOGADO
: LEONARDO FORNAZIN - SP454241
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERINALDO RAMOS CAVALCANTI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ERINALDO RAMOS CAVALCANTI (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO FORNAZIN - SP454241
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: bb33664c-8b2f-43ee-a400-de5cd29a3386

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: bb33664c-8b2f-43ee-a400-de5cd29a3386